Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. FILMAGENS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos extrajudiciais dos usuários, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicialmente, pelas filmagens realizadas pelos agentes da Polícia Civil, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial.

2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório.

4. Ações penais em curso, inquéritos policiais em andamento ou os atos infracionais praticados pelo réu quando adolescente não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, logo, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes.

5. Considerando-se que a natureza da droga apreendida (maconha) não merece ser avaliada de forma negativa e por não ter sido apreendida expressiva quantidade, mantém-se a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

6. Recursos desprovidos.